Tribunal: TJMT
Processo: 1016376-03.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016376- 03.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca da Capital que, ao julgar a Impugnação de Crédito n.o 1002965-95.2018.8.11.0041, deixou de fixar honorários advocatícios, uma vez que não houve resistência à pretensão da parte autora.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que foi obrigado a apresentar Impugnação ao Crédito para retificar o montante arrolado no quadro-geral de credores, a qual teve seu pedido julgado procedente, de modo que surgiu o ônus da sucumbência para a parte vencida, nos termos do artigo 85 do CPC.
Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que a Agravada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o proveito econômico obtido em consonância ao art. 85, §§ 2.o e 8.o do Código de Processo Civil.
Não houve pedido liminar.
Contrarrazões sob o ID 28281504.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai dos autos que o Banco Santander (Brasil) S/A, representado pelo escritório Carmona Maya, Martins e Medeiros Advogados, ora Agravante, apresentou Impugnação de Crédito nos autos da Recuperação Judicial de Luciula Calçados e Acessórios Eireli (n.o 1002965-95.2018.811.0041), na qual pleiteou a retificação do seu crédito para o importe de R$ 766.242,71 (setecentos e sessenta e seis mil duzentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos).
Consta, ainda, que a Recuperanda não se opôs ao cálculo apresentado pela parte autora, ao contrário, manifestou pelo acolhimento da referida pretensão (ID 18160221 – autos de origem).
No mesmo sentido, a administradora judicial, representante da massa falida, concordou com o montante indicado pelo credor, pugnando pela procedência do pedido inicial, conforme parecer de ID 18586892 – autos de origem.
O juiz singular julgou procedente o pedido e, por conseguinte, determinou à administradora judicial que retifique o quadro-geral de credores da falida, alterando o valor do crédito da parte autora para R$ 766.242,71 (setecentos e sessenta e seis mil duzentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos).
Na mesma decisão, o julgador consignou que não são devidos honorários advocatícios, uma vez que não houve resistência à pretensão da parte autora.
Inconformado, o Agravante alega que foi obrigado a apresentar Impugnação ao Crédito para retificar o montante arrolado no quadro-geral de credores, de modo que surgiu o ônus da sucumbência para a parte vencida, nos termos do artigo 85 do CPC.
Em que pesem às alegações do Agravante, tenho que o Juiz de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto, isso porque, não houve qualquer resistência ao pedido de retificação do valor habilitado, ao contrário, tanto a empresa Recuperanda quanto a Administradora Judicial manifestaram favoravelmente à pretensão do Banco Santander (Brasil) S/A.
Assim, diante da total ausência de litigiosidade, não há falar em fixação de honorários advocatícios, porque não há, além de conflito de interesses, pretensão resistida.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECUPERANDA QUE DEVE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70072674054. Rel. Desa. Elisa Carpim Corrêa. 6.a Câmara Cível. Julgado em 20/07/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CREDITO QUIROGRAFÁRIO. RETIFICAÇÃO DO VALOR. CONDENAÇÃO DA IMPUGNADA AGRAVANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRESIGNAÇÃO LIMITADA AO CAPÍTULO DOS CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. RECORRENTE QUE, EM JUÍZO, NÃO SE OPÔS À MAJORAÇÃO DO CRÉDITO. CONCORDÂNCIA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE SE REFORMA. PROVIMENTO DO RECURSO (TJRJ. Agravo de Instrumento n.o 00470587220158190000. Rel. Des. JOSÉ CARLOS MALDONADO DE CARVALHO. 1.a Câmara Cível. Julgado em 13/10/2015).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR E À CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL JULGADA PROCEDENTE. CONCORDÂNCIA DO RÉU COM A PRETENSÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA RECONHECIDA NA PRÓPRIA DECISÃO IMPUGNADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 13842689 PR 1384268-9 (Acórdão), Relator: Espedito Reis do Amaral. 18.a Câmara Cível. Julgado em 15/06/2016).
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora